Tribunal: TJSP
Processo: 2238330-19.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Habeas Corpus. Descumprimento de medidas protetivas. Constrangimento ilegal. Execução da pena em regime semiaberto. Patamar para a progressão de regime atingido. Readequação para regime aberto. Liminar indeferida.

1. Progressão de regime concedida pelo Juízo das Execuções. Readequação para regime aberto. Paciente posto em liberdade.
2. Perda do objeto da impetração por força da cessação da

Ementa:
Habeas Corpus. Descumprimento de medidas protetivas. Constrangimento ilegal. Execução da pena em regime semiaberto. Patamar para a progressão de regime atingido. Readequação para regime aberto. Liminar indeferida.

1. Progressão de regime concedida pelo Juízo das Execuções. Readequação para regime aberto. Paciente posto em liberdade.
2. Perda do objeto da impetração por força da cessação da situação que ensejava o constrangimento ilegal. Descaracterização superveniente do interesse de agir. Extinção do processo sem o julgamento do mérito.
4. Ordem parcialmente conhecida a qual, por consequência, é declarada prejudicada.